Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Parte incontroversa. Expedição de requisição de pagamento. Prosseguimento imediato. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a expedição de ofício requisitório referente à parte incontroversa de crédito judicial à preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a continuidade da execução relativamente ao valor incontroverso, com base em jurisprudência consolidada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o prosseguimento da execução e a expedição de ofício requisitório para pagamento da parte incontroversa do crédito, ainda pendente de discussão apenas sobre o índice de correção monetária, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da repercussão geral (RE n.o 1.205.530), reconhece a possibilidade de expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa de crédito judicial, mesmo antes da preclusão da decisão que rejeita a impugnação parcial.
4. A interpretação conjunta do art. 535, § 4o, do CPC e da Resolução CNJ n.o 303/2019 reforça o direito do exequente ao prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte não impugnada.
5. A decisão recorrida viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, ao impedir a satisfação parcial da obrigação já estabilizada judicialmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
Tese de julgamento: 1. É admissível a expedição de requisição de pagamento da parte incontroversa do crédito em cumprimento de sentença, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão que rejeita a impugnação parcial. 2. O valor total da execução deve ser considerado para fins de definição do regime de pagamento (RPV ou precatório), sendo vedado o fracionamento da execução para esse fim.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o, 5o e 8o; CPC, arts. 535, § 4o, e 995, 1.012, §1o, III; Resolução CNJ n.o 303/2019, art. 4o, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 1.205.530 (Tema 28), Plenário, j. 01/10/2020; TJDFT, Acórdãos 1819096 e 1816808, 7a Turma Cível, j. 21/02/2024 e 15/02/2024.